Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600492-22.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0600492-22.2024.6.16.0171

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 25/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Eleições - 1° Turno, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600492-
22.2024.6.16.0171, que julgou improcedente os pedidos pleiteados na presente Representação
Eleitoral. Condenou a parte Representante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com
amparo na regra insculpida no art. 80, inciso I e V, do Código de Processo Civil, em valor
equivalente a três vezes o valor do salário-mínimo (art. 81, § 2º, do CPC).. (Representação Especial
com Pedido Liminar ajuizado por Solidariedade - Comissão Provisória Municipal de Almirante
Tamandaré/Pr, em face de Coligação Tamandaré Para Frente - Retroceder Jamais, alegando que a
Representada divulgou em grupos de WhatsApp dos servidores públicos do município de
Almirante Tamandaré, material de convocação para uma "Reunião da Saúde", a ser realizada no dia
11.09.2024, às 17h30, no endereço Rua Theolindo Baptista de Siqueira, 85, endereço em que se
localiza o Comitê do Representado. Aduziu que o referido evento foi organizado pela coordenação
da Coligação "Tamandaré pra Frente, Retroceder Jamais", tendo sido em primeiro momento
enviado em forma de convite e posteriormente a convocação. Sustentou que a convocação feita
para servidores públicos caracteriza, em tese, abuso de poder político e econômico, visto que
utiliza a estrutura pública para favorecer determinada candidatura, o que infringe a legislação
eleitoral, conforme o artigo 73, da Lei 9.504/1997. Além disso, argumentou que a realização de
reuniões políticas utilizando a estrutura pública durante o expediente dos servidores pode ser
caracterizada como propaganda irregular, violando o princípio da impessoalidade previsto no
artigo 37, da Constituição Federal.) RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TAMANDARÉ PARA O POVO
[PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - ALMIRANTE
TAMANDARÉ - PR (EMBARGANTE)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
Tamandaré pra Frente - Retroceder Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO
/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
(EMBARGADA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44702723
26/08/2025
15:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44702723 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/08/2025 15:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615125765700000043641398
Número do documento: 25082615125765700000043641398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/08/2025 15:42:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.112

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL 0600492-22.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: TAMANDARÉ PARA O POVO [PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
EMBARGADA:
Tamandaré
pra
Frente
-
Retroceder
Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP]
-
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que negou provimento a
Recurso
Eleitoral,
mantendo
a
improcedência de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) e a condenação da
parte recorrente por litigância de má-fé.
2. A embargante alega omissão no acórdão
por não ter se manifestado sobre o pedido
de intimação da OAB/PR para atuar na
defesa das prerrogativas profissionais de
sua
advogada,
buscando
o
prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44702723 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/08/2025 15:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615125765700000043641398
Número do documento: 25082615125765700000043641398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/08/2025 15:42:49
3. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado é omisso
por não ter se manifestado expressamente
sobre o pedido de intimação da OAB/PR
para atuar na defesa das prerrogativas
profissionais
da
advogada
da
parte
embargante, em face da condenação por
litigância de má-fé e da determinação de
comunicação à OAB/PR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão, para fins de embargos de
declaração, configura-se quando o julgador
deixa de apreciar ponto ou questão relevante sobre o qual deveria se
pronunciar, e cuja análise seria capaz de
influenciar no resultado do julgamento.
5.
O
acórdão
embargado
enfrentou
diretamente a questão da condenação por
litigância de má-fé e da comunicação à
OAB/PR, fundamentando que a sanção foi
corretamente
aplicada
em
razão
da
manipulação do conteúdo de texto de lei
com o objetivo de induzir o juízo a erro, e
considerando a comunicação ao órgão de
classe uma medida prudente para a devida
apuração de eventual falta ético-disciplinar.
6. A análise do pedido de intimação da
OAB/PR para intervir no feito não teria o
condão de alterar o mérito da decisão, pois
a atuação do órgão de classe na defesa de
sua inscrita se dará na esfera administrativa
própria, e não nesta ação judicial, na qual a
conduta processual já foi examinada e
julgada.
7. A intervenção da OAB como assistente
ou
defensora
das
prerrogativas
do
advogado no mesmo processo em que este
foi condenado por má-fé não é prevista no
ordenamento jurídico.
8. A imunidade profissional garantida ao
advogado não é absoluta e não abrange a
prática de atos ilícitos ou abusos que
configurem litigância de má-fé.

Num. 44702723 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/08/2025 15:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615125765700000043641398
Número do documento: 25082615125765700000043641398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/08/2025 15:42:49
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. Não há omissão
sanável
por
embargos
de
declaração
quando o acórdão enfrenta diretamente a
questão suscitada, ainda que de forma
implícita. 2. A atuação da OAB na defesa
das prerrogativas de seus inscritos ocorre
na esfera administrativa própria, não sendo
cabível sua intervenção como assistente no
processo judicial em que o advogado foi
condenado por litigância de má-fé. 3. A
imunidade profissional do advogado não
abrange a prática de atos ilícitos ou abusos
que configurem litigância de má-fé.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art.
1.022; CE, art. 275; CF/88, art. 133; Lei nº
9.504/97, art. 73; Lei nº 14.365/2022.
Jurisprudência Relevante Citada: Não há
jurisprudência citada no texto.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/08/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA O POVO
em face do v. Acórdão nº 67.398 , proferido por esta Egrégia Corte, que negou provimento ao
Recurso Eleitoral por ela interposto, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e condenou a então representante
por litigância de má-fé, com determinação de comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil -
Seção Paraná (OAB/PR).

Num. 44702723 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/08/2025 15:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615125765700000043641398
Número do documento: 25082615125765700000043641398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/08/2025 15:42:49
A embargante aponta a existência de omissão no julgado, buscando, ao final, o
prequestionamento da matéria para fins de interposição de Recurso Especial Eleitoral. Seus
argumentos, em síntese, se consubstanciam nos seguintes pontos: a) Aduz que o cerne do
recurso reside na omissão do acórdão em analisar um pedido expresso, formulado no item "g"
das suas alegações finais (id. 44540916), que requer a intimação da OAB/PR para exercer sua
função institucional de defesa das prerrogativas profissionais de sua advogada. Sustenta que,
apesar da clareza e importância do requerimento, o acórdão silenciou-se completamente sobre o
tema. b) Afirma que o pedido foi formulado apenas em sede de alegações finais porque a
advogada foi formalmente intimada de um processo administrativo disciplinar em seu desfavor
somente em 30/05/2025, após a interposição do recurso eleitoral, o que tornou a participação do
órgão de classe uma medida defensiva crucial e diretamente ligada à matéria devolvida ao
tribunal, notadamente a condenação por litigância de má-fé. c) Defende que a atuação da
OAB/PR é essencial para a garantia da ampla defesa e do contraditório, citando o art. 133 da
Constituição Federal, a Lei nº 14.365/2022 e a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que
exige dolo inequívoco para a condenação por litigância de má-fé. Conclui que a omissão do
acórdão configurou violação ao devido processo legal e cerceou a possibilidade de defesa
institucional da advogada, sendo o saneamento do vício necessário para o prequestionamento da
matéria.
Devidamente intimada, a Coligação embargada, TAMANDARÉ PARA FRENTE - RETROCEDER
JAMAIS, apresentou contrarrazões (id. 44556136), pugnando pela rejeição dos embargos, com
base nos seguintes argumentos: a) a decisão embargada não padece de omissão, pois analisou
de forma clara e específica a questão da litigância de má-fé e considerou prudente o
encaminhamento de cópias à OAB/PR, rechaçando os argumentos da recorrente por não serem
suficientes para afastar a penalidade imposta; b) os embargos revelam mero inconformismo com
o mérito da decisão e buscam o reexame da matéria e a instauração de uma nova discussão,
finalidade para a qual não se presta a via dos aclaratórios; c) a via recursal adequada para
demonstrar o inconformismo com o resultado do julgamento é o recurso pertinente à instância
superior, e não os embargos de declaração, que possuem pressupostos específicos e não se
destinam a corrigir um suposto error in judicando.
A Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, por entender que: a) embora não tenha havido manifestação expressa do Tribunal
sobre o requerimento de intimação da OAB/PR, não há vício a ser sanado, pois a omissão que
autoriza os embargos é aquela prejudicial à compreensão da causa, e o julgador não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, sendo suficiente que analise as questões
capazes de infirmar a conclusão do julgado; b) a análise do pedido de intimação do órgão de
classe não produziria quaisquer efeitos práticos sobre a decisão judicial, uma vez que o acórdão
não aplicou sanção à advogada, mas apenas determinou a cientificação do órgão competente
para que este avaliasse a conduta profissional, de modo que os embargos buscam, na verdade, a
reforma do julgado por via inadequada; c) ausentes as hipóteses do art. 275 do Código Eleitoral,
a rejeição dos embargos é a medida que se impõe.
É o relatório.

VOTO

Num. 44702723 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/08/2025 15:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615125765700000043641398
Número do documento: 25082615125765700000043641398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/08/2025 15:42:49
Os presentes Embargos de Declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade,
notadamente a tempestividade, e merecem ser conhecidos . No mérito, contudo, não devem ser
acolhidos.
As hipóteses de cabimento dessa espécie recursal, assim são previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.
O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.
(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
O recurso de Embargos de Declaração, conforme o art. 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022 do
Código de Processo Civil, destina-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade
ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial. Não se presta, portanto, à rediscussão de
matéria fático-probatória ou ao reexame do mérito já decidido, como pretendem os embargantes .
De início, rememora-se que o acórdão embargado restou assim ementado:
EMENTA DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE
PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. CONDUTA VEDADA. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente a
AIJE, sob alegação de abuso de poder político e econômico, consubstanciado na
utilização de estrutura pública para favorecer determinada candidatura, durante o
expediente dos servidores, violando o princípio da impessoalidade. A parte
recorrente também contesta a condenação por litigância de má-fé e a determinação
de comunicação à OAB/PR. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento da produção de provas complementares; (ii) saber se as provas
apresentadas configuram abuso de poder político e econômico, bem como conduta
vedada; e (iii) saber se a condenação por litigância de má-fé e a comunicação à
OAB/PR são devidas. III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há cerceamento de defesa, pois o magistrado fundamentou a desnecessidade de produção de outras
provas, com base no art. 370, parágrafo único, do CPC, entendendo que os elementos já constantes nos autos
eram suficientes para a compreensão dos fatos.
Os fatos, conforme narrados, não configuram abuso de poder político e econômico,
nem conduta vedada, pois não foi narrada a utilização de bens públicos ou, nem

Num. 44702723 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/08/2025 15:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615125765700000043641398
Número do documento: 25082615125765700000043641398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/08/2025 15:42:49
qualquer coação ou ameaça a supostos servidores, cujo horário de expediente
também não foi descrito na petição inicial. A reunião de campanha foi realizada em
imóvel privado e o convite aos supostos servidores, desacompanhado de outros
elementos, por si só, não caracteriza ilícito eleitoral.
A condenação por litigância de má-fé é devida, pois a parte recorrente manipulou o conteúdo do art. 73 da
Lei nº 9.504/97, a fim de induzir o juízo a erro e obter vantagem. O encaminhamento de cópia dos autos à
OAB/PR é prudente, para análise da atuação da patrona da Recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de produção de provas complementares não configura cerceamento de
defesa quando o magistrado, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, entende que as provas
documentais são suficientes para a compreensão dos fatos. 2. A realização de reunião de campanha em
imóvel privado, ainda que com a participação de servidores públicos convidados, não caracteriza abuso de
poder político ou econômico e nem conduta vedada quando inexistente a narrativa de utilização de bens
públicos ou de coação sobre eventuais servidores supostamente convidados a participar e cujo horário de
expediente sequer foi informado na inicial. 3. A manipulação de texto legal para induzir o juízo a erro
configura litigância de má-fé, sendo cabível a condenação à multa e o encaminhamento de cópia dos autos à
OAB para análise da conduta do advogado.

Analisemos, pormenorizadamente, o vício alegado.

Da Inexistência da Omissão Apontada
A embargante alega que o Acórdão é omisso por não ter se manifestado expressamente sobre o
pedido de intimação da OAB/PR para atuar na defesa das prerrogativas profissionais de sua
advogada.
A alegação não se sustenta.
O vício da omissão, para fins de embargos de declaração, configura-se quando o julgador deixa
de apreciar ponto ou questão relevante sobre o qual deveria se pronunciar, e cuja análise seria
capaz de influenciar no resultado do julgamento.
No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da condenação por
litigância de má-fé e da comunicação à OAB/PR. A decisão fundamentou que a sanção foi
corretamente aplicada em razão da manipulação do conteúdo de texto de lei com o objetivo de
induzir o juízo a erro. Consequentemente, considerou a comunicação ao órgão de classe uma
medida "prudente" para a devida apuração de eventual falta ético-disciplinar.
Ao manter a determinação de envio dos autos à OAB/PR, o Colegiado implicitamente rejeitou
qualquer medida que pudesse impedir ou modular tal comunicação. A análise do pedido de
intimação da OAB/PR para intervir no feito não teria o condão de alterar o mérito da decisão, pois
a atuação do órgão de classe na defesa de sua inscrita se dará na esfera administrativa própria, e
não nesta ação judicial, na qual a conduta processual já foi examinada e julgada.

Num. 44702723 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/08/2025 15:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615125765700000043641398
Número do documento: 25082615125765700000043641398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/08/2025 15:42:49
Portanto, a decisão colegiada não padece de omissão, mas expressa uma conclusão com a qual
a embargante discorda. O que se pretende é a rediscussão do mérito, o que é incabível nesta via
recursal.
É imperioso destacar a distinção entre a apuração judicial da litigância de má-fé e o processo
disciplinar por infração ética. A primeira ocorre nos próprios autos em que o ato foi praticado e
visa a coibir a deslealdade processual, protegendo o bom andamento da justiça e a parte
contrária. A segunda é de competência exclusiva da OAB e tem por objetivo apurar a conduta do
profissional frente aos seus deveres estatutários.
A intervenção da OAB como assistente ou defensora das prerrogativas do advogado no mesmo
processo em que este foi condenado por má-fé não é prevista no ordenamento jurídico,
especialmente porque o Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à seara eleitoral,
não contempla a figura do "assistente de defesa", sendo que a legitimidade da OAB para intervir
em processos se restringe a situações que afetam as prerrogativas de toda a categoria, e não a
defesa individual de um advogado acusado de um ilícito, ainda que no exercício da profissão.
Ademais, a imunidade profissional garantida ao advogado no art. 133 da Constituição e no
Estatuto da Advocacia não é absoluta e não abrange a prática de atos ilícitos ou abusos que
configurem litigância de má-fé. Excessos cometidos pelo advogado não estão cobertos pela
imunidade e podem gerar responsabilização.
Assim, a comunicação à OAB não representa uma violação de prerrogativas, mas sim o
cumprimento de um dever do Poder Judiciário de levar ao conhecimento do órgão fiscalizador
competente a notícia de uma conduta que, em tese, pode configurar infração disciplinar. A defesa
da advogada, com a observância do contraditório e da ampla defesa, será plenamente exercida
no âmbito do processo administrativo que venha a ser instaurado pela OAB, não sendo esta a
sede adequada para tal debate.
Conclusão
A insurgência dos embargantes com a subsunção dos fatos à norma aplicada revela o
inconformismo com a decisão aplicada, não sendo os embargos de declaração a via adequada
para a reforma da decisão.
Portanto, em resumo, a decisão não padece de qualquer dos vícios suscitados.
Na verdade, sob o pretexto de haver omissão no acórdão que lhe foi desfavorável, o embargante
busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a suprir omissão,
eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material.
Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que chegou esta
Corte, não houve qualquer dos alegados vícios no julgado, pelo que os embargos devem ser
rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os recorrentes se

Num. 44702723 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/08/2025 15:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615125765700000043641398
Número do documento: 25082615125765700000043641398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/08/2025 15:42:49
utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no art. 275 do Código
Eleitoral c/c art. 1.022 do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos opostos pela
COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA O POVO e os REJEITAR, a fim de manter-se integralmente
o Acórdão nº 67.398.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL
(1327) Nº 0600492-22.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR(A): DES. LUIZ
OSORIO
MORAES
PANZA
-
EMBARGANTE:
TAMANDARÉ
PARA
O
POVO
[PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
-
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR - Advogada do(a) EMBARGANTE: MARIA LUCIANE LAZAROTO
BUZATO - PR79488 - EMBARGADA: TAMANDARÉ PRA FRENTE - RETROCEDER JAMAIS [MDB/
AGIR/ DC/ NOVO/ PL/PRD/ PSD/ REPUBLICANOS/ UNIÃO/MOBILIZA/ PRTB/ PSB/PP] -
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR - Representante do(a) EMBARGADA: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.08.2025.